Tribunal: TJSP
Processo: 3005780-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – ICMS - EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – MULTA PUNITIVA – Incidente de exceção de não executividade em que se questiona o caráter supostamente confiscatório da multa tributária – MULTA SANCIONATÓRIA – Penalidade aplicada pela autoridade tributária nos percentuais previstos em lei – Capitulação da multa que se deu de acordo com a regra art. 85, inciso I

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – ICMS - EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – MULTA PUNITIVA – Incidente de exceção de não executividade em que se questiona o caráter supostamente confiscatório da multa tributária – MULTA SANCIONATÓRIA – Penalidade aplicada pela autoridade tributária nos percentuais previstos em lei – Capitulação da multa que se deu de acordo com a regra art. 85, inciso I 'l', c/c §§ 1o, 9o e 10 da Lei Estadual 6.374/89 – Necessidade de se reduzir o valor da multa conforme a previsão legal – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabimento – Decisão que não extinguiu a execução, mas tão somente determinou a retificação da cobrança. Acolhimento parcial da tese de defesa suscitada no incidente que não implica a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da excipiente Decisão agravada reformada em parte. Recurso parcialmente provido.